Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.

2) Os embargantes alegaram que o acórdão recorrido foi omisso sob o argumento de que a Súmula 479 do STJ não foi devidamente interpretada. Afirmou, ainda, que houve omissão em razão da ausência de análise dos argumentos acerca da emissão dos boletos juntados pelos embargantes. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3) Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

4) No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois houve a correta interpretação da Súmula 479 do STJ, bem como a análise dos boletos no acórdão questionado, conforme destacado nos seguintes trechos: “[...] ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", esse entendimento não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. [...] o fato de constar nos boletos a logomarca, o nome e dados dos recorridos, por si só, não comprovam haver falha nos sistemas de segurança do banco.” Com efeito, a Turma deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. O embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

5) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

6) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.